Tribunal: TJSP
Processo: 1006850-83.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIO EM PISOS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELO DA RÉ. Suscita preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Invoca decadência. Busca a improcedência da ação ou a redução dos danos materiais e exclusão dos danos morais.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova pericial preclusa por falta de

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIO EM PISOS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELO DA RÉ. Suscita preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Invoca decadência. Busca a improcedência da ação ou a redução dos danos materiais e exclusão dos danos morais.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova pericial preclusa por falta de recolhimento de honorários.
Hipótese configura vício oculto do produto, sendo o prazo decadencial para pretensão reparatória de 90 dias (Código de Defesa do Consumidor - artigo 26).
Configurada decadência de pretensão reparatória de danos por vício oculto, a ação deve ser julgada improcedente, prejudicando os demais pedidos.
RECURSO PROVIDO.